Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-92.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-92.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: GERALDO AUGUSTO MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito (R$ 1.049,44) e da inobservância dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral. Discute-se no recurso a legalidade da extinção de ofício e a alegada violação à autonomia municipal e ao rito da Lei de Execuções Fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio da eficiência; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ viola a autonomia federativa ou o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, fundamentando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), conforme tese firmada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral.

O interesse de agir deve ser analisado sob o binômio necessidade-utilidade, sendo que a movimentação da máquina judiciária para créditos ínfimos, sem a demonstração de tentativa de meios extrajudiciais, carece de utilidade macroestrutural.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção obrigatória das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou localização de bens, situação verificada no caso concreto.

A extinção do processo judicial não configura perdão da dívida ou renúncia de receita, permanecendo hígido o título executivo para cobrança via protesto extrajudicial, meio comprovadamente mais célere e eficaz.

A aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral e de normas processuais do CNJ possui incidência imediata aos processos em curso, não configurando violação ao princípio da não surpresa ou à autonomia federativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, pela ausência de interesse de agir, ante o princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as balizas do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. A utilização de meios alternativos, como o protesto extrajudicial, deve preceder ou substituir a via judicial em débitos de pequena monta para otimizar a recuperação do crédito público.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput. CPC, art. 485, VI. Resolução nº 547/2024 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 1184), j. em 19/12/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
N
.º
8000468-92.2023.805.0004
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto por
MUNICIPIO DE
LAGOINHAS
contra

GERALDO AUGUSTO MOREIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA